Tribunal: TJPA
Processo: 0026197-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026197-59.2018.8.14.0401

APELANTE: ELITON BARREIROS LEAO, MAURICIO DIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E IV, DO CPB.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. TESE INFUNDADA.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo e vasta documentação acostada ao processo, inclusive imagens do momento logo após o crime que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que os recorrentes participam do roubo à loja de informática.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE POR ENTENDER QUE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM DESVALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA. IMPROCEDÊNCIA
. Pena base dosada de forma totalmente proporcional e idônea ao crime cometido, tendo inclusive o juízo a quo estipulado a pena base bem próximo a seu mínimo permitido, mesmo existindo mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta
Eliton Barreiros Leão
, por meio de advogado constituído, e outra por
Maurício Dias dos Santos
, através da Defensoria Pública Estadual, ambos objetivando
reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa pelo crime do art. 157, § 2º, I e IV, do CPB; e a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito do art. 288, do CPB, todos em concurso material, em regime fechado.

Narra a denúncia
, em síntese,

que no dia 27/07/2018, por volta das 08:00h, os dois recorrentes, na companhia de outros elementos, realizaram roubo na loja Computer Store, situada na Tv. Antônio Barreto, Bairro Umarizal, com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, dentre eles 45 (quarenta e cinco) notebooks, 90 (noventa) smartphones, 05 (cinco) televisões, impressoras e vários acessórios.

Em razões recursais manejadas por MAURÍCIO DIAS SANTOS, ID 6170393,
este requer absolvição, por insuficiência de provas nos autos
.

No recurso de ELITON BARREIROS LEÃO, ID 10833343,
requer a defesa
a absolvição do denunciado, por inexistência de provas nos autos para ensejar uma condenação. De forma alternativa, postula a revisão da pena aplicada, para que a mesma seja dosada em importe menor.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Por serem as teses trazidas nos apelos similares no que tange a pretendida absolvição dos recorrentes, farei a análise conjunta dos dois recursos, conforme abaixo exponho.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Pretendem os dois recorrentes que a sentença condenatória seja reformada para que os mesmos sejam absolvidos dos crimes que lhes foram atribuídos, pois entendem que os autos estão desprovidos de provas contundentes sobre a autoria delitiva dos referidos delitos.

Apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

A testemunha, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, Policial Civil, disse em juízo, que
chegou a conversar com a funcionária d loja assaltada, Sra.
Bruna Letícia, tendo esta dito que conseguiu reconhecer os assaltantes pela filmagem externa da loja; que o assalto ocorreu quando Bruna tinha acabado de abrir a loja; que o apelante Maurício Dias dos Santos estava no assalto, aparecendo nas imagens constantes à ID 6170378; que o recorrente Eliton Barreiros Leão foi o primeiro a ser preso (também aparecendo nas imagens presente à ID 6170379) e a partir dele a polícia chegou aos outros indivíduos que participaram do assalto, efetuando a prisão de ambos.

À ID 6170379 há o reconhecimento dos recorrentes, procedido pela testemunha Bruna Letícia Peixoto Viana, como sendo os mesmos uns dos autores do delito em questão, além do que, tal reconhecimento não foi feito levando-se em consideração tão somente a fotografia dos denunciados, mas também a filmagem da parte externa da loja assaltada, onde a própria testemunha, ocular, foi também vítima dos roubadores, sendo merecedor de credibilidade seus relatos e o reconhecimento procedido pela mesma.

Assim, apesar da negativa de autoria dos apelantes, entendo que pelo que se mostrou nos autos, depoimentos e imagens acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação dos dois denunciados no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecidos os mesmos pela testemunha Bruna Letícia, funcionária do estabelecimento assaltado, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida reanálise da pena base
.

De forma subsidiária, requer o apelante Elinton Barreiros Leão que sua pena base seja imposta no mínimo permitido para o tipo penal, argumentando que algumas circunstâncias judiciais não foram valoradas da maneira correta, sendo que as consequências do crime não atingiram nem terceiros nem a sociedade.

Analisando a sentença prolatada pelo juízo a quo, vejo que apenas duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao apelante, sendo elas as circunstâncias e as consequências do crime, tendo sido imposta uma pena base bem próximo ao mínimo permitido para o tipo violado, que foi de 05 anos de reclusão.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena do apelante Elinton Barreiros deveria ter sido imposta em 06 anos de reclusão, então, vê-se claramente que neste caso em estudo foi utilizada a discricionariedade do juiz, que agiu em benefício do recorrente, já que não se recorreu do percentual adotado pela Corte Superior, dosando a pena base em apenas 05 anos de reclusão.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma precisa, pois as consequências do crime foram gravosas, já que nenhum bem subtraído foi recuperado, bem como as circunstâncias que o delito se deu também merecem ser valoradas em desfavor do réu, uma vez que, como dito pela testemunha Bruna Letícia Peixoto Viana, esta chegou a ser trancada pelos assaltantes dentro de uma sala existente na loja, cerceando seu direito de ir e vir, o que deve sim ser considerado fator negativo na primeira fase.

Logo, percebe-se que o magistrado sentenciante impôs a pena base de forma precisa, dentro de todos os parâmetros legais e necessários, não havendo razão para se modificar a pena imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/12/2023